Tribunal: TJDFT
Processo: 0001667-74.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001667-74.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Ao ID 17380541, o exequente pede a expedição de requisitório complementar, alegando que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos a douta contadoria judicial. Requer, também, a expedição de ofícios à instituição bancária para transferência dos valores depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19. Para tanto, fornece os dados bancários para instruir a solicitação de transferência de valores. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, extinta a execução (ID 16518411), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Por outro lado, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para as contas bancárias indicadas ao ID 17380541. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. I. Brasília, 30 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador